Tribunal: STF
Processo: HC 249163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP.



    III. Razões de decidir



    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF.



    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade.



    5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis.



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A; Lei nº 13.257, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC nº 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.